Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701855-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANA CRISTINA RODRIGUES UEDA e HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DO CONTRATO COM O HOSPITAL PRIVADO. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS AUSENTES. RESPONSABILIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CUSTOS COM DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PRIVADO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CERIH. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. MESMOS AUTOS. CABIMENTO. EXPROPRIAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. O artigo 156 do Código Civil dispõe que se configura o estado de perigo quando alguém, diante da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, circunstância conhecida pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. 2. Para a perfeita configuração do estado de perigo, é fundamental que se demonstre o dolo de aproveitamento da parte beneficiada com o negócio entabulado. 3. Inexistindo qualquer comprovação de dolo de aproveitamento por parte do Hospital privado ou de onerosidade excessiva, resta incabível o reconhecimento do alegado estado de perigo. 4. O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente em hospital particular, é a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. Precedentes deste e. TJDFT. 5. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ. 6. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser efetivado nos próprios autos em que o título executivo foi formado. Contudo, a fase expropriatória deve seguir o regime de precatórios determinado pela Constituição Federal. Inteligência do art. 535, §3o, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 534 do Código de Processo Civil, sustentando que foi condenado a arcar com as despesas hospitalares decorrentes da internação da autora, mas a sentença é ilíquida, pois não houve discussão, nos autos, sobre as contas apresentadas pelo hospital particular, devendo os custos serem objeto de liquidação de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025